Tribunal: TJPA
Processo: 0800365-18.2021.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800365-18.2021.8.14.0067

APELANTE: JOZOEL ALMEIDA GARCIA, JEANDERSON AFONSO MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEPOIMENTO POLICIAL E CONFISSÃO JUDICIAL DOS RÉUS. CONCURSO DE PESSOAS. DIVISÃO DE TAREFAS. MAJORANTE MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/6 POR VETOR NEGATIVO. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DO APELANTE JOZOEL ALMEIDA GARCIA. PENA DE MULTA. SANÇÃO CUMULATIVA E OBRIGATÓRIA. HIPOSSUFICIÊNCIA. ANÁLISE RESERVADA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSOS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a sentença (ID: 28084902, datada de 25/03/2024) que condenou
os apelantes JOZOEL ALMEIDA GARCIA
e
JEANDERSON AFONSO MARTINS
, pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal. Com imposição de pena definitiva de
06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e
156 (cento e cinquenta e seis) dias-multa para Jozoel
, e de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa para Jeanderson
, a serem cumpridas inicialmente em
regime semiaberto
.

II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

01.
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

A defesa dos acusados, alega e requer:

• A absolvição dos apelantes por insuficiência de provas, invocando o princípio
in dubio pro reo.

• O afastamento da majorante referente ao concurso de pessoas.

• Revisão da primeira fase da dosimetria da pena do réu Jozoel Almeida Garcia.

• Isenção do pagamento da pena de multa ou a sua fixação no patamar mínimo legal.

III - Razões de decidir

02.

O pleito absolutório não prospera, pois, a materialidade e a autoria delitivas ficaram suficientemente demonstradas pelo termo de exibição e apreensão, auto de entrega, depoimento firme da vítima, declarações harmônicas do policial militar e, sobretudo, pelas confissões judiciais dos próprios apelantes, que admitiram a dinâmica essencial do roubo.

03.

Também não há como afastar a majorante do concurso de pessoas, uma vez que a prova oral revelou atuação conjunta e coordenada, com divisão funcional de tarefas entre o condutor da motocicleta e o agente que realizou a abordagem e a subtração.

04.

Quanto ao apelante Jozoel Almeida Garcia, assiste parcial razão apenas no tocante à dosimetria, porque a fração empregada na primeira fase mostrou-se mais gravosa que o parâmetro jurisprudencial de 1/6 por vetorial negativa, além de ser indevida a valoração negativa das consequências do crime, já que o celular foi recuperado e não houve demonstração de prejuízo excepcional; remanescendo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base deve ser redimensionada.

05.

Por fim, inviável a dispensa ou redução da pena de multa nesta fase cognitiva, por se tratar de sanção cumulativa e obrigatória prevista no preceito secundário do art. 157 do Código Penal, cabendo eventual discussão sobre capacidade de pagamento ao juízo da execução penal.

IV - Dispositivo e tese

06. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de Julgamento:

07.

Em crime de roubo, a condenação deve ser mantida quando a palavra da vítima, prestada sob contraditório judicial, mostra-se firme e harmônica com os demais elementos dos autos, notadamente depoimento policial idôneo e confissão dos corréus, sendo suficiente para comprovar a autoria e a materialidade delitivas; a majorante do concurso de pessoas subsiste quando demonstrada atuação coordenada e divisão de tarefas entre os agentes, independentemente de ajuste prévio formal; na dosimetria, a pena-base deve observar o parâmetro orientador de 1/6 da pena mínima para cada vetorial negativada de forma idônea, impondo-se o afastamento da valoração negativa das consequências do crime quando inexistente prejuízo excepcional e havendo recuperação do bem; a pena de multa, por sua vez, não pode ser dispensada ou reduzida com fundamento em hipossuficiência econômica na fase de conhecimento, por constituir sanção legal obrigatória, competindo ao juízo da execução examinar eventual impossibilidade de pagamento.

Dispositivos relevantes
:

Artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - AgRg no REsp: 00000000000002172876 PR 2024/0365833-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 24/06/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 03/07/2025).

(STJ - HC: 00000000000000997810, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 17/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 23/06/2025).

(STJ - REsp: 2113680 RS 2023/0445963-7, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025).

(STJ - AREsp: 2417795, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 20/12/2023).

(STJ - AREsp: 00000000000002754356, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 28/04/2025, Data de Publicação: DJEN 28/04/2025).

(STJ - AREsp: 00000000000002545141, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 29/04/2025, Data de Publicação: DJEN 29/04/2025).

(
AgRg no HC 565.661/PR
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020.)

(STJ - AREsp: 1629601, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 22/04/2022).

(STJ - REsp: 2083997 RS 2023/0235274-5, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025).

(STJ - REsp: 2037765 PA 2022/0357260-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025).

(STJ - AREsp: 2729856 SC 2024/0320169-1, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025).

(STJ - AgRg no AREsp: 1116974 MG 2017/0146435-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/08/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2017).

(STJ - REsp: 00000000000002251339, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/03/2026, Data de Publicação: DJEN 05/03/2026).

(STJ - AgRg no REsp: 1708352 RS 2017/0287400-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2020).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00006812120208140028 31763587, Relator: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES, Data de Julgamento: 13/11/2025, 3ª Turma de Direito Penal).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00101151620198140401 22109110, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 09/09/2024, 2ª Turma de Direito Penal).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso, e, em seu mérito, conceder parcial provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL:

0800365-18.2021.8.14.0067
.

APELANTE: JEANDERSON AFONSO MARTINS.

APELANTE: JOZOEL ALMEIDA GARCIA.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
JOZOEL ALMEIDA GARCIA
e
JEANDERSON AFONSO MARTINS
(ID: 28084918, em 01.02.2025), contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA (ID: 28084902 em 25.03.2024), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal.

Narra a denúncia (ID: 28084779) que, em 31 de maio de 2021, no município de Mocajuba/PA, os acusados subtraíram, mediante grave ameaça e violência física (desferindo um soco na ofendida) e em concurso de agentes, um aparelho celular pertencente à vítima Larissa Freitas Ribeiro.

Ressalta-se,
que os apelantes encontram-se em liberdade
,
tendo-lhes sido concedido o direito de recorrer soltos
,
uma vez que tiveram a prisão preventiva substituída por medidas cautelares diversas no curso do processo
, não havendo decreto prisional na r. sentença condenatória.

Após regular instrução, o d. Juízo
a quo
proferiu sentença condenatória, fixando a pena definitiva do apelante JOZOEL ALMEIDA GARCIA em 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 156 (cento e cinquenta e seis) dias-multa, e a pena do apelante JEANDERSON AFONSO MARTINS em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, ambas em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Em suas Razões de Apelação (ID: 28084918, em 01.02.2025), a Defensoria Pública requereu:

• A absolvição dos apelantes por insuficiência de provas, invocando o princípio
in dubio pro reo.

• O afastamento da majorante referente ao concurso de pessoas, sob o argumento de ausência de comprovação do liame subjetivo;

• Subsidiariamente, a revisão da primeira fase da dosimetria da pena do réu Jozoel Almeida Garcia, pugnando pela redução da pena-base ao mínimo legal, sob o argumento de inidoneidade na negativação das circunstâncias judiciais referentes às "circunstâncias do crime" e "consequências do crime";

• A isenção do pagamento da pena de multa ou a sua fixação no patamar mínimo legal, invocando a hipossuficiência econômica dos assistidos.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou Contrarrazões (ID: 28084922, 08.04.2025), pugnando pelo desprovimento total do recurso, sustentando que a autoria e materialidade restaram inequivocamente demonstradas pela confissão e depoimentos colhidos, bem como defendeu a validade do concurso de agentes e a legalidade da dosimetria da pena e da multa aplicada.

A Procuradoria de Justiça Criminal em Parecer (ID: 29091059, em 11.08.2025), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo no que tange às teses absolutórias e exclusão da majorante, por estarem as provas firmes nos autos. Contudo, concordou com a Defesa no tocante à dosimetria do apelante Jozoel, indicando a necessidade de readequação da pena-base para que seja afastada a valoração negativa referente à circunstância judicial das "consequências do delito".

É o relatório. À douta revisão.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, e, em seu mérito concedo parcial provimento ao recurso interposto, e passo a proferir voto.

MÉRITO
:

01.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS –
IN DUBIO PRO REO
.

A Defesa sustenta a inexistência de provas suficientes para a manutenção da condenação, postulando a absolvição dos apelantes.

Todavia,
a pretensão não merece acolhimento
.

Conforme bem consignado na sentença, a
materialidade delitiva

encontra-se devidamente comprovada pelo
Termo de Exibição e Apreensão

(ID: 28084755, Pág. 06) e pelo
Auto de Entrega

(ID: 28084755, Pág. 07), além dos depoimentos colhidos em juízo e registrados em sistema audiovisual (IDs: 28084822 a 28084830 e 28084833 a 28084839).

No tocante
à autoria
, a prova oral judicializada revelou-se firme e convergente.

A vítima Larissa Freitas Ribeiro (ID: 28084822 – 28084828) relatou que, ao retornar da academia acompanhada de duas amigas, foi abordada pelos apelantes que se encontravam em uma motocicleta. Segundo afirmou, ao tentar fugir, o apelante
Jozoel Almeida Garcia
, que estava na garupa da moto, desceu do veículo, ameaçou efetuar disparo de arma de fogo e a alcançou, subtraindo seu aparelho celular.

A vítima acrescentou que tentou recuperar o dispositivo, ocasião em que o referido apelante lhe desferiu um soco na região das costelas.

A ofendida também esclareceu que reconheceu o apelante
Jozoel Almeida Garcia

como um dos autores do delito, por ser irmão de um conhecido seu, informação que possibilitou às autoridades a identificação do corréu
Jeanderson Afonso Martins
. Ressaltou, ainda, que o aparelho celular subtraído foi posteriormente recuperado.

O relato da vítima foi corroborado pelo depoimento do policial militar

Manoel Printes Vasconcelos Júnior
(ID: 28084829 até 01’15’’ do ID: 28084830), o qual confirmou que a vítima reconheceu o apelante Jozoel como um dos autores do delito, circunstância que permitiu a identificação do segundo envolvido.

Ademias, cumpre destacar que os depoimentos prestados por agentes estatais no exercício de suas funções gozam de presunção relativa de veracidade, constituindo meio idôneo de prova quando firmes e coerentes, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça.

É assente o entendimento de que os depoimentos de agentes públicos, quando prestados em juízo e em harmonia com os demais elementos probatórios, possuem plena validade e aptidão para fundamentar decreto condenatório, sobretudo quando ausentes indícios de má-fé, perseguição pessoal ou contradições relevantes, circunstâncias não verificadas no caso concreto.

Nesse sentido:

“(...)
Os depoimentos dos policiais são corroborados por outros elementos de prova
, como a apreensão de significativa quantidade de entorpecentes. (...).
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais
,
quando coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos
,
têm valor probante
. (...)
Os depoimentos dos policiais
,
quando coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos, têm valor probante
. (...)” (STJ - AgRg no REsp: 00000000000002172876 PR 2024/0365833-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 24/06/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 03/07/2025). Grifei.

Além disso, durante o interrogatório judicial,
ambos os apelantes confessaram a prática delitiva
.

O apelante
Jozoel Almeida Garcia
(ID: 28084835 até 00’15’’ do ID: 28084837) admitiu que estava na garupa da motocicleta e que exigiu o aparelho celular da vítima, afirmando que a ofendida teria jogado o telefone ao chão, momento em que ele o recolheu.

Por sua vez, o apelante
Jeanderson Afonso Martins
(de 00’34’’ do ID: 28084837 até 01’15’’ do ID: 28084839) declarou que estava com Jozoel no momento dos fatos e que saíram com o propósito de cometer o delito, confirmando que pilotava a motocicleta enquanto o corréu desceu para abordar a vítima.

A palavra das vítimas, em delitos patrimoniais, possui especial relevância probatória, sobretudo quando harmônica entre si e corroborada por outros elementos de convicção, como ocorre na espécie.

Nesse sentido, a palavra da vítima, corroborada por tais elementos, assume especial relevância em delitos patrimoniais, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, em crimes praticados na clandestinidade, a narrativa da vítima, quando firme, coerente e apoiada em outros meios de prova, possui elevado valor probatório. Tem-se:

“(...)
Consoante jurisprudência pacificada nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça, nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos angariados
. (...)” (STJ - HC: 00000000000000997810, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 17/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 23/06/2025). Grifei.

“(...)
A palavra da vítima
,
prestada sob o crivo do contraditório
,
é considerada meio de prova idôneo e revestido de especial valor em crimes patrimoniais
,
sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios
. (...)” (STJ - REsp: 2113680 RS 2023/0445963-7, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025). Grifei.

“(...)
Convém ressaltar que, consoante jurisprudência pacificada nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça, nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos angariados
. (...)” (STJ - AREsp: 2417795, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 20/12/2023). Grifei.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que, em delitos patrimoniais praticados mediante violência ou grave ameaça, o relato seguro da vítima constitui meio idôneo para fundamentar condenação, desde que harmônico com os demais elementos coligidos aos autos.

Diante desse cenário, verifica-se que o acervo probatório é
coeso
,

harmônico e suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria delitivas
, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas.

Assim,
mantém-se o decreto condenatório
, por seus próprios e judiciosos fundamentos.

02.

CONCURSO DE PESSOAS – IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE
.

A Defesa pleiteia o afastamento da majorante prevista no
art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal
, sob o argumento de inexistência de prova robusta quanto ao liame subjetivo entre os apelantes.

A tese
, contudo,
não merece prosperar
.

Da análise do conjunto probatório produzido nos autos, especialmente das provas orais colhidas em juízo, verifica-se que a ação criminosa foi
praticada de forma conjunta e coordenada
, evidenciando clara divisão de tarefas entre os agentes.

Conforme se extrai da instrução processual, o apelante
Jeanderson Afonso Martins
conduzia a motocicleta utilizada na empreitada criminosa, permanecendo no local e prestando suporte à execução do delito, enquanto o apelante
Jozoel Almeida Garcia
desembarcou do veículo, abordou a vítima, praticou agressão física e realizou a subtração do aparelho celular.

Após a consumação do crime, ambos empreenderam fuga conjunta na motocicleta, na posse do produto do delito, circunstância que demonstra, de forma inequívoca, a existência de
atuação coordenada e comunhão de vontades voltadas à prática criminosa
.

Tal dinâmica evidencia a presença do
liame subjetivo

necessário à configuração do concurso de pessoas
, nos termos do art. 29 do Código Penal, sendo suficiente, para a caracterização da coautoria, a participação consciente e voluntária na execução da empreitada delitiva.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a incidência da majorante do concurso de agentes prescinde da demonstração de prévio ajuste entre os envolvidos, sendo suficiente a comprovação da atuação conjunta, com comunhão de esforços e vontades na prática delitiva, ainda que a adesão de um agente à conduta do outro ocorra no curso da própria empreitada criminosa. Colhe-se:

“(...)
De outro lado, basta o cometimento do crime em comunhão de esforços e vontades entre os autores do delito
,
como demonstrado nos autos
,
para a incidência da majorante do concurso de agentes, que independe de prova de prévio ajuste
. (...)” (STJ - AREsp: 00000000000002754356, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 28/04/2025, Data de Publicação: DJEN 28/04/2025). Grifei.

“(...) É mantida,
também
,
a majorante do concurso de agentes
,
a qual foi comprovada pelos relatos das vítimas
,
demonstrando efetiva soma de esforços entre os dois autores do fato
-
inclusive com divisão de tarefas
-,
sendo pacífico
,
ademais
,
que
,
para a caracterização da referida causa de aumento
,
desnecessário se faz o ajuste prévio entre os agentes
,
bastando a adesão de um à conduta do outro
,
mesmo esta ocorrendo durante a empreitada delituosa
. (...) “(STJ - AREsp: 00000000000002545141, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 29/04/2025, Data de Publicação: DJEN 29/04/2025). Grifei.

Assim, demonstrada a participação ativa e coordenada dos apelantes na prática do delito,
inviável o afastamento da majorante prevista no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal
, razão pela qual deve ser mantida a incidência do concurso de pessoas, tal como reconhecido na sentença.

03.

DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE JOZOEL ALMEIDA GARCIA
.

A Defesa insurge-se contra a dosimetria da pena realizada pelo Juízo de primeiro grau (Sentença ID: 28084902), sustentando a inadequação da valoração de circunstâncias judiciais e a desproporcionalidade da fração utilizada na primeira fase do cálculo da pena (Razões de Apelação ID: 28084918).

Passa-se à análise da dosimetria à luz do critério jurisprudencial que utiliza
a fração de 1/6 como parâmetro orientador para o incremento ou redução da pena
.

3.1.

PRIMEIRA FASE – FIXAÇÃO DA PENA-BASE
.

Na primeira etapa do método trifásico (art. 68 do Código Penal), o magistrado sentenciante fixou a pena-base acima do mínimo legal ao considerar desfavoráveis três circunstâncias judiciais:
antecedentes criminais
,
circunstâncias do crime
e
consequências do crime
.

Considerando que a pena mínima cominada ao delito de roubo é de
04 (quatro) anos de reclusão
(48 meses), o Juízo de origem estabeleceu a pena-base em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
(75 meses).

Verifica-se, portanto, que houve
aumento total de
27 (vinte e sete) meses
em relação ao mínimo legal. Dividindo-se tal incremento pelas
três circunstâncias judiciais negativadas
, constata-se que foi aplicado aumento de
09 (nove) meses por vetor negativo
.

A fração adotada pela jurisprudência como parâmetro de proporcionalidade na primeira fase da dosimetria é de 1/6 da pena mínima cominada ao delito para cada circunstância judicial negativamente valorada.

No caso concreto, a pena mínima prevista corresponde a 04 (quatro) anos de reclusão, de modo que a aplicação desse critério metodológico resulta em
acréscimo de 08 (oito) meses para cada vetorial desfavorável
, em consonância com o entendimento consolidado nos tribunais.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que:

·

A fração de 1/6 é a mais adequada e proporcional
para cada circunstância judicial negativa;
(STJ - AgRg no AREsp: 00000000000002857832 RN 2025/0047793-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/05/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 28/05/2025).

·

Aumentos superiores
somente são válidos quando acompanhados de fundamentação concreta
, demonstrando gravidade excepcional;

·

A ausência de motivação idônea impõe a adequação ao patamar de 1/6.

O Superior Tribunal de Justiça assim reiterou:

“(...)
Não tendo o
Código Penal
estabelecido a fração de aumento da pena-base para cada circunstância judicial, esta Corte Superior firmou o entendimento de que se deve, em princípio, aplicar o aumento corresponde à fração de um 1/6 (um sexto) da pena mínima, ressalvados os casos em que estejam presentes motivos especiais que justifiquem o aumento em patamar superior
.(...)” (
AgRg no HC 565.661/PR
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020.) Grifei.

“ (...)
Não tendo o
Código Penal
estabelecido a fração de aumento da pena-base para cada circunstância judicial, esta Corte Superior firmou o entendimento de que se deve, em princípio, aplicar o aumento corresponde à fração de um 1/6 (um sexto) da pena mínima, ressalvados os casos em que estejam presentes motivos especiais que justifiquem o aumento em patamar superior
.(...) “ (
AgRg no HC 565.661/PR
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020). (STJ - AREsp: 1629601, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 22/04/2022). Grifei.

O
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, em harmonia com o STJ, também adota o patamar de 1/6 por vetor negativo, garantindo uniformidade, proporcionalidade e segurança jurídica.

Assim, ao majorar a pena em
09 meses por vetor
, o magistrado utilizou fração mais gravosa ao réu do que aquela usualmente adotada pela jurisprudência.

Diante disso, assiste razão à Defesa quanto à necessidade de readequação da fração de aumento, devendo ser aplicado o critério de 1/6 sobre a pena mínima, correspondente a
08 meses por circunstância judicial negativada
.

Ademais, acolho o Parecer da 13ª Procuradoria de Justiça Criminal (IDs: 29091059) no ponto em que
reconhece a inidoneidade da valoração negativa das consequências do crime
.

Com efeito, o juízo sentenciante fundamentou tal vetor no fato de o aparelho celular ter sido danificado durante a ação delitiva.

Todavia, o bem foi
posteriormente recuperado
, inexistindo nos autos prova de prejuízo econômico relevante que extrapole as consequências ordinárias do delito.

No caso em análise, além de ter havido a recuperação do bem subtraído (aparelho celular), observa-se que o juízo sentenciante não apresentou elementos concretos e idôneos capazes de justificar a valoração negativa das consequências do crime.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a perda do bem ou sua não restituição constitui consequência inerente aos delitos patrimoniais, não sendo suficiente, por si só, para exasperar a pena-base, especialmente quando inexistem circunstâncias excepcionais que demonstrem prejuízo anormal à vítima.

Nesse sentindo:

“(...) A perda do bem subtraído é inerente ao delito de roubo e não constitui fundamento apto ao incremento da pena, salvo em casos de prejuízo excessivo que ultrapasse o normal à espécie (...) No caso concreto,
a valoração negativa das consequências do crime foi baseada apenas na ausência de restituição do aparelho celular
,
o que não justifica o aumento da pena-base
. (...) Recurso provido para redimensionar as penas dos recorrentes,
afastando-se a valoração negativa das consequências do crime
. (...)” (STJ - REsp: 2083997 RS 2023/0235274-5, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025). Grifei.

“(...)
A jurisprudência do STJ não admite a valoração negativa das consequências do crime apenas em razão do prejuízo experimentado pela vítima
,
sem demonstração de circunstância anormal à espécie
(
furto
). (...) Hipótese em que as instâncias ordinárias apenas mencionaram que as vítimas não recuperaram os bens subtraídos,
sem indicar em que consistiu a anormalidade do prejuízo a justificar a elevação da pena-base
.
Afastamento que se impõe
. (...)” (STJ - REsp: 2037765 PA 2022/0357260-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025). Grifei.

Dessa forma,
neutralizam-se as circunstâncias do crime
, valoradas negativamente pelo juízo sentenciante.

Por outro lado,
mantém-se a negativação das circunstâncias do crime
, tendo em vista a violência empregada contra a vítima, consistente em agressão física (soco desferido na região do corpo da ofendida).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a valoração negativa das consequências do crime na primeira fase da dosimetria quando demonstrado que os resultados do delito extrapolam aqueles normalmente inerentes ao tipo penal, como nos casos em que a vítima sofre lesões físicas ou psicológicas de maior gravidade. Tem-se:

“(...)
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a valoração negativa das consequências do crime
,
para justificar a majoração da pena-base
,
é válida quando os resultados do delito ultrapassam as consequências normais do tipo pen
al
,
como a ocorrência de lesões físicas ou psicológicas de maior gravidade
. (...) O acórdão recorrido fundamenta que as consequências do ilícito superaram aquelas inerentes ao crime de roubo, considerando que, além da grave ameaça inicial,
foi empregada violência real
,
com causação de lesões corporais à vítima
, devidamente atestadas em laudo pericial e depoimentos colhidos,
configurando excepcionalidade suficiente para justificar a valoração negativa
. (...)” (STJ - AREsp: 2729856 SC 2024/0320169-1, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025). Grifei.

Mante-se também, a valoração negativa dos
antecedentes criminais
, conforme adequadamente sustentado nas Contrarrazões Ministeriais (ID: 28084922), já que o acusado possui sentença condenatória transitada em julgado.

Nesse sentindo:

“(...)
A jurisprudência desta Corte Superior admite a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal
,
diante da valoração negativa dos maus antecedentes
,
da conduta social e da personalidade do agente
, ficando apenas vedado o bis in idem. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 1116974 MG 2017/0146435-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/08/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2017). Grifei.

“(...)
A majoração da pena-base foi fundamentada na multiplicidade de condenações anteriores do recorrente
,
o que está em consonância com
a
jurisprudência desta Corte
,
que admite fração mais gravosa
. (...) (STJ - REsp: 00000000000002251339, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/03/2026, Data de Publicação: DJEN 05/03/2026). Grifei

Assim, permanecem
duas circunstâncias judiciais desfavoráveis
.

Aplicando-se a fração de
1/6 (08 meses)
para cada vetor negativo, a pena-base passa a ser fixada em:

05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

3.2.

SEGUNDA FASE
–
ATENUANTES E AGRAVANTES
.

Na segunda fase da dosimetria, o magistrado reconheceu a incidência da
atenuante da confissão espontânea
, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, consignando expressamente na sentença a redução da pena na fração de
1/6
.

Como o Juízo de origem aplicou
exatamente a fração de 1/6 em benefício do réu
, em consonância com o parâmetro amplamente aceito pela jurisprudência,
não há reparos a serem feitos neste ponto
.

Assim,
nega-se provimento
ao pleito defensivo de alteração do critério utilizado nesta fase.

Reduzindo-se a pena-base readequada (
05 anos e 04 meses
, equivalentes a
64 meses
) em
1/6
, obtém-se a pena intermediária de:

04 (quatro) anos
,
05 (cinco) meses
e
10 (dez) dias de reclusão
.

3.3.
TERCEIRA FASE
–
CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO
.

Na terceira etapa da dosimetria não há causas de diminuição aplicáveis.

Por outro lado, incide a
majorante do concurso de pessoas
, prevista no
art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal
, tendo o magistrado aplicado a
fração mínima de 1/3
, circunstância que se revela adequada e não comporta reparos.

Aplicando-se o aumento de
1/3 sobre a pena intermediária
, a pena definitiva do apelante passa a ser fixada em:

05 (cinco) anos
,
11 (onze) meses
e
03 (três) dias de reclusão
.

04.

IMPOSSIBILIDADE DE DISPENSA OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA
.

A Defesa pleiteia a
isenção da pena de multa
ou, subsidiariamente, sua fixação no mínimo legal, sob o argumento de hipossuficiência econômica dos apelantes.

O pleito
, contudo,
não merece acolhimento
.

Nos termos do preceito secundário do art. 157 do Código Penal, a pena de multa possui natureza
cumulativa
em relação à pena privativa de liberdade, sendo de
aplicação obrigatória
quando expressamente prevista no tipo penal incriminador.

Assim, não se trata de sanção facultativa ou alternativa, mas de imposição normativa que deve ser observada pelo julgador.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará firmou entendimento de que a pena de multa, quando prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, constitui sanção penal de imposição obrigatória, não sendo possível sua dispensa sob alegação de hipossuficiência econômica do réu, sob pena de violação ao princípio da legalidade penal.

Nesse sentindo:

“(...)
Nos termos da jurisprudência desta Corte
,
não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora
,
por falta de previsão legal
. (...)” (STJ - AgRg no REsp: 1708352 RS 2017/0287400-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2020). Grifei.

“(...)A alegação de hipossuficiência econômica não autoriza a dispensa da pena de multa, pois esta constitui sanção penal obrigatória, integrando o preceito secundário do tipo penal. A exclusão dessa sanção violaria o princípio da legalidade penal.

(...)
A multa foi fixada no mínimo legal
,
em conformidade com os arts. 49
,
59 e 60 do Código Penal
,
considerando-se a condição econômica do réu
,
inexistindo desproporcionalidade ou ilegalidade
. (...)
A pena de multa é sanção penal obrigatória e cumulativa
,
sendo inviável sua dispensa sob alegação de hipossuficiência financeira
.

(...)” (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00006812120208140028 31763587, Relator: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES, Data de Julgamento: 13/11/2025, 3ª Turma de Direito Penal). Grifei.

No caso concreto, verifica-se que o juízo sentenciante observou os critérios legais ao fixar a pena pecuniária, estabelecendo o valor do dia-multa
no mínimo legal
, correspondente a 1/30 (um trigésimo)

do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em conformidade com o disposto no art. 60 do Código Penal.

Dessa forma, não há qualquer desproporcionalidade ou ilegalidade na fixação da pena de multa, razão pela qual
não se mostra possível sua dispensa ou redução nesta fase cognitiva
.

Eventual impossibilidade de pagamento deverá ser analisada oportunamente pelo
Juízo da Execução Penal
, que dispõe dos mecanismos adequados para avaliar a real situação econômica do condenado e, se for o caso, autorizar
parcelamento ou outras formas de adequação da obrigação pecuniária
.

A jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, consolidada reconhece que eventual análise acerca da situação financeira do condenado e de sua capacidade de cumprir a prestação pecuniária não deve ser realizada na fase de conhecimento, mas sim pelo Juízo da execução penal, a quem compete avaliar concretamente as condições econômicas do apenado.

Nesse sentindo:

“(...)
A análise da situação financeira do recorrente e de eventuais impossibilidades de cumprimento da prestação pecuniária deve ser realizada pelo juízo da execução penal, conforme entendimento jurisprudencial consolidado
.(...)” (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00101151620198140401 22109110, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 09/09/2024, 2ª Turma de Direito Penal). Grifei.

Assim,
mantém-se a pena de multa tal como fixada na sentença
, rejeitando-se o pleito defensivo também neste ponto.

Em face de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
JEANDERSON AFONSO MARTINS
e
JOZOEL ALMEIDA GARCIA
, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para afastar a valoração negativa da circunstância judicial referente às consequências do crime, bem como ajustar a fração de aumento aplicada na primeira fase da dosimetria, fixando-a em 1/6 sobre o mínimo legal.

No mais,
nega-se provimento ao pleito de modificação da segunda fase
, porquanto o magistrado sentenciante já aplicou corretamente a fração de 1/6 para a atenuante reconhecida.

Em razão das alterações promovidas, redimensiona-se a pena definitiva do apelante
Jozoel Almeida Garcia
para
05 (cinco) anos
,

11 (onze) meses

e

03 (três) dias de reclusão
,

mantido o

regime

inicial

semiaberto
, no mais, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença (ID: 28084902) condenatória, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 16/04/2026